Tribunal: TJPA
Processo: 0803240-26.2025.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão julgador: AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10440 - Serviços de Saúde
Data de julgamento: 2025-10-14

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0803240-26.2025.8.14.0000

AGRAVANTE: FEDERACAO DAS UNIMEDS DA AMAZONIA-FED. DAS SOC. COOP. DE TRAB. MED. DO ACRE,AMAPA,AMAZONAS,PARA,RONDO E RORAIMA

AGRAVADO: TAYNARA SILVA DE CASTRO MARINHO

RELATOR(A):
Desembargador AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA

PODER JUDICIÁRIO

2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 0803240-26.2025.8.14.0000

AGRAVANTE: FEDERACAO DAS UNIMEDS DA AMAZONIA-FED. DAS SOC. COOP. DE TRAB. MED. DO ACRE,AMAPA,AMAZONAS,PARA,RONDO E RORAIMA

ADVOGADO: LEIDSON FLAMARION TORRES MATOS - OAB PB13040-A

AGRAVADO: TAYNARA SILVA DE CASTRO MARINHO

ADVOGADO:

DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR: DES. AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Ementa
: DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE. TRATAMENTO DE CRIANÇA COM SÍNDROME DE PATAU. VÍNCULO TERAPÊUTICO COM PROFISSIONAL NÃO CREDENCIADO. CUSTEIO FORA DA REDE RECUSADO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de Instrumento interposto por operadora de plano de saúde contra decisão que deferiu tutela de urgência em ação de obrigação de fazer, cumulada com pedido de indenização por danos morais, ajuizada por menor portador de Síndrome de Patau e Epilepsia Estrutural. A decisão agravada determinou que a operadora custeasse sessões de fisioterapia com profissional não credenciada, com quem o menor já mantinha vínculo terapêutico, sob pena de multa. A operadora sustentou ausência de negativa de cobertura, continuidade do tratamento com a mesma profissional e impossibilidade de imposição de custeio fora da rede credenciada.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se estão presentes os requisitos legais para concessão da tutela de urgência; e (ii) estabelecer se a operadora de plano de saúde pode ser compelida a custear tratamento com profissional não credenciado em razão do vínculo terapêutico com o paciente.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A concessão de tutela de urgência exige demonstração de probabilidade do direito e risco de dano, nos termos do art. 300 do CPC, os quais devem ser avaliados à luz da situação clínica do paciente e das obrigações contratuais da operadora.

O vínculo terapêutico entre paciente e profissional de saúde, embora relevante, não autoriza, por si só, a imposição de custeio fora da rede credenciada, sem prova inequívoca da ausência de profissionais habilitados na rede conveniada.

A operadora de plano de saúde somente pode ser obrigada a custear tratamento fora da rede credenciada quando demonstrada a inexistência ou insuficiência de profissionais ou estabelecimentos aptos para o atendimento na rede própria.

A ausência de comprovação de inexistência de profissionais credenciados aptos ao atendimento inviabiliza a imposição de custeio pela operadora de tratamento com profissional não vinculado à rede.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

O vínculo terapêutico entre paciente e profissional não é fundamento suficiente para obrigar a operadora de plano de saúde a custear tratamento fora da rede credenciada.

A imposição de custeio de tratamento fora da rede só é admissível quando demonstrada a inexistência ou insuficiência de profissionais habilitados na rede própria da operadora.

A operadora deve disponibilizar profissionais aptos ao atendimento na rede credenciada, nos termos do contrato e da regulamentação da ANS.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, arts. 5º, 6º e 196; CPC, arts. 6º, 300 e 1.026, § 2º; Lei nº 9.656/1998, art. 12, VI.

Jurisprudência relevante citada
:

STJ, AgInt no AREsp 2000988/SP, Rel. Min. Raul Araújo, 4ª Turma, j. 29.05.2023, DJe 07.06.2023.

STJ, REsp 2008283/SP, Rel. Min. Nancy Andrighi, 3ª Turma, j. 11.04.2023, DJe 14.04.2023.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos,

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores membros componentes da Colenda 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade de votos,
em conhecer e dar parcial provimento ao Recurso
, nos termos do voto relatado pelo Exmo. Desembargador Relator Amilcar Roberto Bezerra Guimarães.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por FEDERACAO DAS UNIMEDS DA AMAZONIA-FED. DAS SOC. COOP. DE TRAB. MED. DO ACRE, AMAPA, AMAZONAS, PARA, RONDO E RORAIMA contra decisão proferida pelo juízo da 1ª Vara Cível e Empresarial de Marabá que, nos autos da AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS COM PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA ajuizada em face da UNIMED FAMA e UNIMED NACIONAL, deferiu a tutela antecipada pleiteada na inicial.

Consta nos autos que o agravado P. D. C. M. (nascido em 05/07/2019) foi diagnosticado com Síndrome de Patau e Epilepsia Estrutural (CID 11: LD40.1/8460), necessitando de cânula de traqueostomia e sonda de gastrostomia. Diante dessa condição, realizava fisioterapia respiratória e motora com a profissional Carolina Ranieri Lopes, cujo atendimento foi suspenso pela operadora de saúde agravante.

Diante da interrupção do tratamento, a parte autora ingressou com a ação judicial requerendo a concessão de tutela de urgência para compelir a operadora a autorizar e custear as sessões de fisioterapia com a referida profissional, com a qual o menor já possuía vínculo.

O Juízo de primeiro grau deferiu a tutela antecipada, determinando que a operadora restabelecesse o tratamento fisioterápico com a profissional Carolina Ranieri Lopes no prazo de cinco dias, sob pena de multa diária de R$ 1.000,00 (mil reais), limitada a R$ 30.000,00 (trinta mil reais). Consignou ainda, que a efetividade da medida estava condicionada ao adimplemento das mensalidades do plano de saúde.

Inconformada, a agravante interpôs o presente recurso, sustentando, em síntese, a inexistência dos pressupostos para concessão da tutela de urgência, uma vez que o agravado não demonstrou negativa de cobertura ou risco de descontinuidade do tratamento, bem como a ausência de direito subjetivo do beneficiário à livre escolha do profissional, devendo os serviços ser prestados por profissionais da rede credenciada da operadora, conforme previsto na legislação e jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça.

Alegou que o atendimento fisioterápico não foi suspenso e que continua sendo prestado normalmente, inclusive, pela mesma profissional, CAROLINA RANIERI, conforme documento constante ao ID 24988872.

Defendeu ainda, a impossibilidade de imposição de custeio de tratamento fora da rede credenciada, sob pena de afronta ao princípio do pacta sunt servanda e comprometimento do equilíbrio econômico-financeiro do contrato;

Sustenta a taxatividade do rol da Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS), não cabendo interpretação extensiva para obrigar a operadora a fornecer serviços não incluídos;

Alega grave risco de irreversibilidade da decisão, uma vez que, em caso de reforma posterior, os valores já despendidos pela operadora não poderiam ser ressarcidos.

Ao final, requereu a concessão de efeito suspensivo ao agravo, com a revogação da tutela de urgência concedida, e, no mérito, o provimento do recurso para reformar a decisão agravada.

O pedido de tutela foi postergado após o contraditório (ID 25088637), tendo em vista que em que pese a agravante sustentar que não houve interrupção do tratamento e defender a não obrigatoriedade de custeio fora da rede credenciada, não aponta quais os profissionais/clínicas estão disponíveis na rede credenciada e com a expertise necessária para dar continuidade ao tratamento do agravado.

Em contrarrazões, a parte agravada pugna pela manutenção da decisão agravada, defendendo a plena observância, pelo juízo de origem, dos requisitos legais para a concessão da tutela de urgência (art. 300 do CPC), a existência de situação clínica grave e excepcional do menor Pedro, portador de trissomia 13 (Síndrome de Patau), com necessidade contínua de uso de traqueostomia, gastrostomia e sessões regulares de fisioterapia.

Defende ainda, que a profissional indicada já acompanhava o paciente de forma habitual, sendo indispensável a manutenção do vínculo terapêutico.

Argumenta que o direito à saúde é garantido constitucionalmente (arts. 5º, 6º e 196 da CF/88) e sua proteção justifica a intervenção judicial diante da omissão contratual e que os argumentos recursais não infirmam a correção e legalidade da decisão combatida.

É o relatório.

VOTO

V O T O

O presente recurso é cabível, visto que foi apresentado tempestivamente, por quem detém interesse recursal e legitimidade, tendo sido firmado por advogado legalmente habilitado nos autos.

Tendo sido preenchidos os pressupostos recursais intrínsecos e extrínsecos, conheço do presente recurso.

Extrai-se dos autos que o cerne da lide se refere a antecipação de tutela para que a agravante custeasse o tratamento do menor P. D. C. M., de seis anos de idade, que é portador de Síndrome de Patau e Epilepsia Estrutural (CID 11: LD40.1/8460), necessitando de cânula de traqueostomia e sonda de gastrostomia.

A recorrente alega que existem clínicas conveniadas que realizam o tratamento pleiteado pelo recorrido, não havendo motivos para que seja realizado o tratamento em outros estabelecimentos não credenciado pelo plano de saúde.

Ressalto que a cobertura de planos de saúde fora da rede credenciada somente pode ser imposta à operadora, quando os serviços disponibilizados não atenderem às necessidades do paciente, sob pena de desestabilização do próprio plano de saúde, em prejuízo dos demais beneficiários.

A parte autora, ora agravada, não demonstrou a ausência de profissionais habilitados para continuar o tratamento/acompanhamento fisioterápico do menor, mas requereu a continuidade do tratamento com a mesma profissional, alegando que o menor mantém vínculo terapêutico, pois a profissional já o acompanha desde os primeiros dias de vida.

Não restou demonstrada, de forma inequívoca, a inexistência ou insuficiência de profissionais ou estabelecimentos credenciados com capacidade técnica para prestar o tratamento necessário ao agravado.

Embora se reconheça a relevância do vínculo terapêutico entre o paciente e o profissional de saúde, especialmente no caso de crianças com necessidades especiais, tal elemento, por si só, não autoriza a imposição de custeio fora da rede credenciada, se não houver demonstração de ausência de profissionais igualmente capacitados na rede.

Assim, entendo que somente em caso de indisponibilidade da rede credenciada, é cabível a obrigação de custeio em clínica ou profissional não credenciado.

Neste sentido vejamos:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. PLANO DE SAÚDE. REEMBOLSO DE DESPESAS MÉDICO-HOSPITALARES REALIZADAS FORA DA REDE CREDENCIADA. POSSIBILIDADE RESTRITA A SITUAÇÕES EXCEPCIONAIS. ART. 12, VI, DA LEI 9.656/98. ACÓRDÃO RECORRIDO EM HARMONIA COM A JURISPRUDÊNCIA DO STJ. SÚMULA 83/STJ. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. A jurisprudência consolidada na Segunda Seção do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que "o reembolso das despesas médico-hospitalares efetuadas pelo beneficiário com tratamento/atendimento de saúde fora da rede credenciada pode ser admitido somente em hipóteses excepcionais, tais como a inexistência ou insuficiência de estabelecimento ou profissional credenciado no local e urgência ou emergência do procedimento" (EAREsp 1.459.849/ES, Relator Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, SEGUNDA SEÇÃO, DJe de 17/12/2020). 2. O entendimento adotado no acórdão recorrido coincide com a jurisprudência assente desta Corte Superior, circunstância que atrai a incidência da Súmula 83/STJ. 3. Agravo interno a que se nega provimento (STJ - AgInt no AREsp: 2000988 SP 2021/0324749-7, Relator: RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 29/05/2023, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 07/06/2023).

RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. PLANO DE SAÚDE. BENEFICIÁRIO PORTADOR DE SÍNDROME DE DOWN. PRESCRIÇÃO DE TRATAMENTO COM TERAPIAS MULTIDISCIPLINARES INCLUINDO EQUOTERAPIA. SESSÕES ILIMITADAS. COBERTURA OBRIGATÓRIA. ATENDIMENTO POR PROFISSIONAIS FORA DA REDE CREDENCIADA. EXCEÇÃO. 1. Ação de obrigação de fazer ajuizada em 04/02/2020, da qual foi extraído o presente recurso especial, interposto em 05/11/2021 e concluso ao gabinete em 04/07/2022.2. O propósito recursal é decidir sobre a obrigação de a operadora do plano de saúde cobrir as terapias multidisciplinares prescritas para o beneficiário portador de síndrome de Down, sem limites de sessões, com os profissionais escolhidos pela família, fora da rede credenciada.3. Ao julgamento realizado pela Segunda Seção, no EREsp 1.889.704/SP, sobrevieram diversas manifestações da ANS, no sentido de reafirmar a importância das terapias multidisciplinares para os portadores de transtorno global do desenvolvimento, e de favorecer, por conseguinte, o seu tratamento integral e ilimitado.4. Segundo a diretriz da ANS, o fato de a síndrome de Down não estar enquadrada na CID F84 (transtornos globais do desenvolvimento) não afasta a obrigação de a operadora cobrir o tratamento multidisciplinar e ilimitado prescrito ao beneficiário com essa condição que apresente quaisquer dos transtornos globais do desenvolvimento.5. Na linha da manifestação do Conselho Federal de Medicina e do Conselho Federal de Fisioterapia e Terapia Ocupacional, o legislador editou a Lei 13.830/2019, na qual reconheceu a equoterapia como método de reabilitação que utiliza o cavalo em abordagem interdisciplinar nas áreas de saúde, educação e equitação voltada ao desenvolvimento biopsicossocial da pessoa com deficiência (§ 1º do art. 1º), cuja prática está condicionada a parecer favorável em avaliação médica, psicológica e fisioterápica.
6. A obrigação principal assumida pela operadora é a de disponibilizar, em sua rede credenciada, profissionais aptos a realizar o atendimento do beneficiário; apenas na hipótese de indisponibilidade ou inexistência de prestador credenciado, surge para a operadora o dever de garantir atendimento fora da rede credenciada ou fora do município, nos moldes do que estabelece a Resolução Normativa 566/2022.7
. Hipótese em que o beneficiário, portador de síndrome de Down, faz jus à cobertura das terapias multidisciplinares prescritas para seu tratamento, em número ilimitado de sessões, sendo-lhe garantido atendimento fora da rede credenciada apenas nas hipóteses de indisponibilidade ou inexistência de prestador apto da rede credenciada.8. Recurso especial conhecido e desprovido, com majoração de honorários (STJ - REsp: 2008283 SP 2022/0180186-8, Relator: Ministra NANCY ANDRIGHI, Data de Julgamento: 11/04/2023, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 14/04/2023).

Assim, a obrigação principal assumida pela operadora é a de disponibilizar, em sua rede credenciada, profissionais/estabelecimentos aptos a realizar o atendimento do beneficiário e, na hipótese de indisponibilidade ou inexistência de prestador credenciado, surgirá para a operadora o dever de garantir atendimento fora da rede credenciada.

ISTO POSTO, CONHEÇO E DOU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO INTERPOSTO,
para afastar a obrigação de custeio do tratamento com profissional não credenciado, ressalvada a hipótese de comprovada inexistência, na rede própria, de profissionais aptos a atender às necessidades específicas do agravado.

Advirto as partes, com base no art. 6º do CPC que, a matéria foi analisada com base nas alegações pertinentes à análise do caso, pois o juiz não está obrigado a responder todas as alegações das partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para fundamentar a decisão, nem se obriga a ater-se aos fundamentos indicados por elas e tampouco responder um a um todos os seus argumentos, motivo pelo qual, eventuais embargos de declaração poderão ser considerados protelatórios, sujeitando-se as partes à eventual condenação ao pagamento da multa prevista no art. 1.026, § 2º, do CPC.

P.R.I.C. Serve esta decisão como Mandado/Intimação/Ofício, para os fins de direito. Após o trânsito em julgado promova-se a respectiva baixa nos registros de pendência referentes a este Relator e, arquive-se. Em tudo certifique.

À Secretaria para as devidas providências.

AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Desembargador - Relator

Belém, 29/10/2025